Tribunal: TJDFT
Processo: 0721467-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INVIABILIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A atuação do Poder Judiciário ao apreciar causa referente a concurso público limita-se ao exame da legalidade do certame, razão pela qual é vedado substituir à banca examinadora de concurso público para analisar o mérito da correção da prova.
2. Não compete ao Poder Judiciário resolver questões que escapam dos limites materiais de sua atuação jurisdicional, pois se assim fosse, acabaria por tornar-se hiperpoder, com grave desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos, ao constituir-se em "revisor" final das decisões administrativas em geral, infringindo o disposto no art. 2° da Constituição Federal.
3. O ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de se adentrar no chamado mérito administrativo, ou seja, ele será definido a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato), não se vislumbrando, por ora, a prática de conduta ilegal a ensejar a análise da respectiva conduta administrativa.
4. Agravo conhecido e desprovido.